Tribunal: STF
Processo: ARE 1538324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - DESCABIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO - VÍTIMAS IDOSAS - NATUREZA OBJETIVA- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA - RECONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - GRAVIDADE DA CONDUTA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MANUTENÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - VALOR RAZOÁVEL. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES EM ANÁLISE, NOTADAMENTE PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, É INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. - PARA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA É PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO, PODENDO A COMPROVAÇÃO SE DAR POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. - NÃO HÁ FALAR EM REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANDO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. - A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP É DE NATUREZA OBJETIVA (CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, ENFERMO OU MULHER GRÁVIDA), DE MODO QUE É IRRELEVANTE O FATO DE O AUTOR TER CIÊNCIA SOBRE AS IDADES DOS OFENDIDOS. - QUANDO O RÉU NÃO CONFESSA FORMALMENTE OS DELITOS, NÃO SE APLICA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. - PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO. - HAVENDO PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL ACUSATÓRIA E DEMONSTRADO NOS AUTOS OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS, IMPOSSÍVEL O DECOTE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP, VEZ QUE RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NOTADAMENTE QUANDO SE ENCONTRA EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. - HAVENDO VALORES DE INDENIZAÇÃO CONTRADITÓRIOS NA SENTENÇA, DEVE SER ESTABELECIDO O MENOR MONTANTE PARA NÃO PREJUDICAR O ACUSADO. V.V. EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES CONCERNENTES AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (E.G. DANO MORAL), CUJA APURAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DEMANDAM INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA, NÃO SE REVELA POSSÍVEL, EM REGRA, IMPOR AO ACUSADO A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A VÍTIMA NO BOJO DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, SOB PENA DE A MEDIDA CONFIGURAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente